Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-45.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MODIFICAÇÃO. OBSERVADA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. DESPESAS ELEVADAS.
1. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não só à subsistência do alimentado, mas também à manutenção da condição social deste, de modo que o alimentado deve usufruir do mesmo "status" social da família a que pertença.
2. A fixação da pensão alimentícia a que se refere o art. 1.694 e seguintes do Código Civil deve-se ajustar à possibilidade do alimentante, à necessidade do alimentado e ao princípio da proporcionalidade.
3. Para a fixação do valor estipulado a título de pensão alimentícia, o magistrado sentenciante observou a disposição contida no artigo 1.703 do Código Civil (Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados, judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.)
4. Sopesando a realidade atual de todos os envolvidos, após o decreto do divórcio, é de se ver que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades da criança e em função da atual capacidade contributiva de cada genitor.
5. Em atenção às particularidades do caso e tendo em vista o trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, observam-se as elevadas despesas do infante, que não condizem com a sua faixa etária, a comprovada modificação na capacidade contributiva do seu genitor, bem como, o fato de que a genitora do beneficiários dos alimentos, está inserida no mercado de trabalho e conta com boa capacidade financeira. Dentro desse contexto, os alimentos fixados na sentença devam ser reduzidos para o patamar de 2,5 salários mínimos.
6. Recursos conhecidos. Negou-se provimento a do réu. Deu-se parcial provimento ao do autor.